Tribunal: STF
Processo: ARE 1493823
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 10, fl. 1):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AO MEIO AMBIENTE - INTERVENÇÃO - AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESSARCIMENTO NA FORMA ESPECÍFICA. - "O agente é responsável pela reparação do meio ambiente; ou indenização, independentemente da análise de subjetividade da ação; assim, a responsabilidade pelo dano ambiental prescinde da pesquisa da culpa "lato sensu" e, em certos casos, do próprio nexo causal, eis que, a mera sucessão pode gerar o direito de reparar". "Não sendo o caso da indenização (recuperação econômica) e, já estando ocorrendo a reconstituição do meio ambiente lesado (reparação específica), não há falar na condenação do apelado".”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega, preliminarmente, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, ainda, violação ao art. 225, §1º, VII, e §3º, da CF/1988, pois embora o acórdão recorrido “tenha reconhecido a ocorrência do dano ambiental - desmatamento de mata nativa -, negou o pedido de condenação de indenização em dinheiro, ao argumento de que não é razoável ou proporcional” (Doc. 20, fl. 14). No ponto, assevera que “o acórdão não levou em conta o fato de que a obrigação de fazer determinada na sentença - de isolar e abster-se de efetuar qualquer intervenção na área degradada, salvo aquelas referentes à sua manutenção e cuidados, além de proceder à averbação de reserva legal - pode ter efeito na situação atual e futura da área, mas não no que se refere ao dano pretérito, que pode ser inclusive arbitrado pelo julgador ou apurado em fase de liquidação” (Doc. 20, fl. 5).



    Ao final, requer seja o presente recurso admitido e provido para anular “o acórdão que deixou sem resposta os Embargos; caso, entretanto, vislumbre essa Corte elementos suficientes à configuração da questão constitucional, adentrando o mérito, espera o recorrente seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja o recorrido condenado ao pagamento da indenização pleiteada na inicial, a ser arbitrada por esse Supremo Tribunal Federal” (Doc. 20, fl. 15). 



    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 21, fl. 3).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob os fundamentos de que (a) é “desprovida de razoabilidade a alegada afronta às normas contidas nos artigos 5º, LIV, e 93, IX, do Texto Constitucional”; e (b) quanto à violação ao art. 225, §1º, VII, e §3º, da CF/1988, trata-se de ofensa reflexa à Constituição, tendo em vista a necessidade de interpretação de dispositivos infraconstitucionais (Doc. 23, fls. 1-2).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente alegou que o juízo de origem adentrou na análise do mérito do recurso, usurpando a competência desta SUPREMA CORTE. Quanto ao mais, reitera os fundamentos do RE no sentido de que houve violação aos arts. 5º, LIV; 93, IX, da CF/1988; e 225, §1º, VII, e 3º, da CF/1988.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao recorrente.



    Sobre a necessidade de reparação por danos danos ambientais, o art. 225, § 3º, da CF/1988 preconiza que:



    Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 



    […] 



    § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.



    Por outro lado, a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que:



    Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:



    […]



    VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.



    [...]



    Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:



    I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.



    II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;



    III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;



    IV - à suspensão de sua atividade.



    § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.



    Por fim, o art. 3º da Lei 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública) dispõe que A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.



    O complexo normativo acima transcrito evidencia que é perfeitamente possível a cumulação da obrigação de fazer - consistente, no caso concreto, na abstenção de efetuar qualquer intervenção na área, salvo aquelas referentes à sua manutenção e cuidados, e execução de medidas compensatórias (cessar o desmatamento no local, destruir os fornos e manter a área isolada com cerca de arame farpado, a fim de impedir a entrada de animais domésticos), além da averbação da reserva legal da propriedade - com a condenação do poluidor em indenização pelos danos ambientais. 



    Sobre a matéria, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete analisar, em última instância, a legislação infraconstitucional, editou a Súmula 629, segundo a qual Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes do STJ:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E AO PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO. CUMULAÇÃO DE PENALIDADES. SÚMULA N. 629. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.



    I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil pública ambiental objetivando a condenação do réu a cessar qualquer atividade degradadora no local apontado, situado em área de preservação permanente, bem como a providenciar a demolição das edificações já erigidas, restaurando as condições primitivas do local, e à indenização respectiva. A ação foi julgada improcedente (fls. 536-540) mas, em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão.



    II - O recurso especial interposto pelo Ministério Público foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do agravo, o qual, inicialmente, não foi conhecido. Interposto agravo interno pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, houve a reforma da decisão monocrática inicialmente proferida, resultando no conhecimento do agravo para dar provimento ao recurso especial. Em julgamento de embargos de declaração, houve retificação da parte dispositiva da decisão.



    III - O agravo interno do particular não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV - Em relação ao tema controvertido, o acórdão recorrido assim firmou entendimento: "Não merece acolhimento, por fim, o pedido de indenização por danos ambientais. A sanção pecuniária em matéria ambiental tem caráter excepcional e subsidiário, reservada a situações em que a restauração "in natura" do meio ambiente seja impraticável. Na hipótese, o laudo técnico é conclusivo no sentido de que "o prejuízo é passível de ser recuperado", o que afasta o pleito indenizatório.". Ao julgar os declaratórios, aquela Corte ainda pontuou: "Embora não tenha feito expressa menção aos dispositivos legais mencionados pelo embargante, o Acórdão foi claro ao afastar o dever de indenizar por parte do embargado, firme na posição pacífica das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente desta Corte no sentido de que a sanção pecuniária, em se tratando de danos ambientais, tem caráter subsidiário e, portanto, inaplicável ao caso dos autos."



    V - Evidenciado o prequestionamento da matéria, tem-se que a pretensão especial merece acolhida, na forma como ressaltado no parecer ministerial de fls. 786-802.



    VI - O entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte acerca da possibilidade de cumulação de penalidades, em se tratando de matéria relativa a dano ambiental, conforme se infere dos seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.542.901/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019;



    EDcl no REsp 1.768.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020; REsp 1.669.185/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 20/10/2017.



    VII - A propósito, este Tribunal editou o seguinte entendimento sumulado: Súmula n. 629: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."



    VIII - Frise-se, como constou na decisão agravada, que a instância ordinária foi clara ao constatar que a supressão da referida área por parte do réu, bem como o aterro causaram extremo prejuízo ao ecossistema, impedindo a regeneração natural da vegetação, o que ensejou o acolhimento da pretensão recursal do Ministério Público do Estado de São Paulo.



    IX - Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1249692, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 14/9/2022)



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.



    1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pela supressão de vegetação típica de brejo sem autorização do órgão ambiental competente. O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual.



    2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).



    3. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que fixe, in casu, o quantum debeatur reparatório do dano já reconhecido no acórdão recorrido.” (REsp 1.255.127, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 12/9/2016)



    Seguindo essa linha, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ACO 1527, de relatoria do Eminente Ministro GILMAR MENDES, DJe de 23/11/2022, teve a oportunidade de se manifestar sobre a possibilidade de cumulação de pedido de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, em causas relativas a danos ambientais. 



    A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do referido paradigma: 



    Quanto à impossibilidade de cumulação de pedidos, rejeito tal argumento, tendo em vista que é possível haver a união de pedidos que contenham obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante dos princípios do poluidor pagador e da reparação integral ao ilícito ambiental, nos termos da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”.”



    Esse acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ação cível originária. Constitucional e Ambiental. 2. Projeto de Despoluição do Rio Tietê. Obras de rebaixamento e alargamento da calha. 3. Disposição de material não inerte na lagoa de Carapicuíba. Área de Proteção Ambiental (APA – Lei Estadual paulista n. 5.598/1987) e Área de Proteção Permanente (APP – art. 2º do antigo Código Florestal e Resoluções Conama n. 4/1985 e 302/2002). 4. Preliminares. Ilegitimidades ativa e passiva. Carência de ação. Inépcia da inicial. Rejeição. Teoria da asserção. 5. Cumulação de pedidos. Possibilidade de junção de pedidos, em ação civil pública ambiental, que contenham obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos materiais e morais. Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Incompetência superveniente desta Corte. Preclusão pro judicato. Perpetuatio jurisdictionis. Competência desta Corte firmada na Reclamação n. 2.454, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 3.2.2010. Prejuízo das alegações de incompetência da Justiça Federal. Afastamento de todas as preliminares. 7. Pedido de produção probatória. Indeferimento. Matéria suficientemente documental e jurídica. Desnecessidade de produção de outras provas (arts. 374, II e III, e 472, c/c incisos II e III do §1º do art. 464, todos do CPC). Julgamento antecipado da lide, em virtude de o deslinde do feito dispensar outras provas (art. 355, I, do CPC). 8. Mérito. Descumprimento da Licença de Instalação n. 224, antes e depois da revisão pela Cetesb. Disposição de materiais não inertes, sem o devido tratamento e de forma inadequada, em localidade protegida ambientalmente como APP e APA. Pedidos de recuperação da lagoa, de declaração de nulidade da revisão da licença de instalação, além de indenização por danos materiais e morais coletivos, entre outros. 9. Existência de acordo celebrado entre os réus integrantes da Administração Pública, junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), e a União (coautor e colegitimado). Aquiescência do Ministério Público Federal (autor originário) quanto à autocomposição, à exceção do dano moral coletivo e da destinação da área para fins de centro de logística e de heliporto. Possibilidade de homologar acordo de parte da lide, com fundamento no art. 166 do CPC e na aplicação analógica do art. 3º, § 1º, da Lei 13.140/2015. 10. Dano moral coletivo. Presença dos elementos que ensejam a responsabilidade ambiental objetiva e solidária. Condenação de todos os requeridos, com exceção do Município de Carapicuíba. 11. Juros de mora, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento judicial, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 12. Ação julgada procedente em parte. Ausência de condenação em honorários (art. 18 da Lei n. 7.347/1985). 13. Fase de cumprimento de sentença a ser processada perante o Juízo Federal de 1º grau”.



    Assim, a condenação da parte ré na obrigação de fazer não é apta a eximi-la do pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, já que a reparação pelo dano deve ser efetiva e integral. 



    Dessa forma, é o caso de reforma do acórdão recorrido, para o fim de condenar a parte recorrida também no pagamento de indenização por dano ambiental, cujo valor deverá ser fixado em liquidação por arbitramento. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes do STJ:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANO. INDENIZAÇÃO. RESTAURAÇÃO IN NATURA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRELEVÂNCIA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL.



    1. O acórdão regional reconheceu a possibilidade de cumulação entre as obrigações de fazer (restauração in natura) e de pagar (indenização). Entretanto, afastou a parcela pecuniária em vista das diversas obrigações de fazer impostas ao réu.



    2. Configurado, de forma incontestável, o dano interino (intermediário, transitório, temporário ou intercorrente) e não afirmada a restauração integral in natura (presumindo-se danos perenes, remanescentes), descabe afastar a reparação indenizatória apenas pelos custos das obrigações de fazer, sem qualquer respaldo normativo.



    3. Recursos especiais providos para fixar a obrigação de pagar em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento”. (REsp n. 2.006.343/MS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe de 31/8/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. DANO ECOLÓGICO. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ÁREA CONSOLIDADA EM PREJUÍZO DO MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL.



    I - Na origem se trata de ação civil pública ajuizada pelo MPF com posterior litisconsórcio ativo do ICMBIO. Objetiva a demanda a demolição de imóvel de lazer e recuperação de mata ciliar na margem do Rio Paraná (área de preservação permanente à margem de rio federal) no entorno do Parque Nacional de Ilha Grande. Conforme o relatório de fiscalização do ICMBIO, trata-se de construção recente: o imóvel fora erigido em 2009 (dois anos antes da elaboração do relatório em 2011).



    II - Na sentença se entendeu pela improcedência da ação. Apelaram Ministério Público Federal e o ICMBIO. No TRF da 4a Região, anulou-se a sentença, para que fosse realizada perícia para provar o dano ambiental.



    III a VII – Omissis (...)



    VIII - O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013; REsp n. 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013.



    IX - Na forma da jurisprudência também, "'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)' (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016)" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 850.994/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/12/2016.) 



    X - Ademais, as exceções legais, previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.447.071/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 2/2/2017; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.468.747/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/3/2017; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.381.341/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/5/2016. Nesse mesmo sentido também: AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 747.515/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 15/10/2018; AgInt no REsp n. 1.419.098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018.



    XI - O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013; REsp n. 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2013.



    XII - Na forma da jurisprudência também, "'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)' (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016)" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 850.994/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/12/2016.) Ademais, as exceções legais, previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei n.12.651/2012), não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.447.071/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 2/2/2017; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.468.747/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/3/2017; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.381.341/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/5/2016. Nesse mesmo sentido também:AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 747.515/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 15/10/2018; AgInt no REsp n. 1.419.098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018.



    XIII - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial do ICMBIO a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar a recuperação da área degradada e a indenização dos prejuízos, nos parâmetros fixados no juízo de liquidação.” (AgInt no REsp 1.572.257/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS, a ser revertida ao fundo de defesa dos direitos difusos do meio ambiente, cujo valor deve ser fixado em liquidação por arbitramento.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente